Tribunal: TJDFT
Processo: 0706620-68.2017.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS PELA MESMA PARTE. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DA SEGUNDA INSURGÊNCIA. MÉRITO. ACESSIBILIDADE. DEFICIÊNCIA FÍSICA. DIREITO FUNDAMENTAL. TRANSPORTE PÚBLICO. PASSE LIVRE ESPECIAL. CONCESSÃO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. DISTRITO FEDERAL. DESCABIMENTO. CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR. SÚMULA N. 421/STJ. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSOS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. No sistema processual vigente, prestigia-se o princípio da unirrecorribilidade das decisões, expressão do princípio da preclusão consumativa, de modo que a interposição de dois recursos em face do mesmo decisum impede o conhecimento da segunda impugnação.
2. “A ordem constitucional brasileira, inaugurada em 1988, trouxe desde seus escritos originais a preocupação com a proteção das pessoas portadoras de necessidades especiais, construindo políticas e diretrizes de inserção nas diversas áreas sociais e econômicas da comunidade (trabalho privado, serviço público, previdência e assistência social). Estabeleceu, assim, nos arts. 227, § 2o, e 244, a necessidade de se conferir amplo acesso e plena capacidade de locomoção às pessoas com deficiência, no que concerne tanto aos logradouros públicos, quanto aos veículos de transporte coletivo, determinando ao legislador ordinário a edição de diplomas que estabeleçam as formas de construção e modificação desses espaços e desses meios de transporte” (ADI 903, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-026 DIVULG 06-02-2014 PUBLIC 07-02-2014).
3. O inciso III do § 1o do art. 1o da Lei Distrital n. 566/93 prevê como portador de deficiência física “aquele que possui atrofia, ausência de membro ou seqüela que impeçam ou dificultem os movimentos dos membros superiores, inferiores ou trono”.
3.1. Subsume-se à hipótese a pessoa de baixa renda que possui sequelas de esmagamento e amputação traumática de membro superior, devidamente atestada pela perícia judicial, fazendo jus a concessão do passe livre especial a fim de assegurar gratuidade no transporte público coletivo.
4. Quando a ação for proposta por parte patrocinada pela Defensoria Pública em desfavor do Distrito Federal, ente que a mantém, nos termos do art. 381 do CC, extingue-se a obrigação de pagar honorários de sucumbência, em face da confusão entre credor e devedor (Súmula n. 421/STJ).
5. Não conhecido o segundo recurso interposto pelo DF, em razão da unirrecorribilidade. Demais recursos de apelação e remessa necessária conhecidos e desprovidos.